Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DANIEL R GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.441.763/0001-88 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MARLI SOUTO DOS SANTOS - CPF: 043.690.208-75 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A “QUEBRA DO SIGILO FISCAL” DO AGRAVADO, PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (inadimplência dos executados em relação à Cédula de Crédito Bancário), os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida.

Há que se considerar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Ademais, a diligência requerida é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso.

Dessa forma, diante das tentativas frustradas de localização de bens, justificada está a realização da quebra do sigilo bancário pretendida pelo agravante, sob pena de ineficácia do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº. 1007097-18.2018.8.11.0003, ajuizada em face de DANIEL R GONCALVES & CIA LTDA - ME e MARLI SOUTO DOS SANTOS, que indeferiu a “quebra do sigilo fiscal” dos executados.

Em suas razões, alega que as ferramentas do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, pede pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD e, no mérito, pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar a imediata realização das diligências, na forma requerida (ID 88363953).

Contraminuta da parte agravada (ID 91440984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de DANIEL R GONCALVES & CIA LTDA - ME e MARLI SOUTO DOS SANTOS, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 50.906,57 (cinquenta mil novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 011.311.501, celebrado em 23/02/2018, através da qual o exequente emprestou aos executados a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento em 24 (vinte quatro) parcelas, cada qual com o valor de R$ 2.829,90 (dois mil oitocentos e vinte nove reais e noventa centavos), com o primeiro vencimento em 23/03/2018 e o último vencimento em 26/02/2020.

Assevera que a parte executada encontra-se inadimplente desde a 4ª prestação, vencida em 23/06/2018, constituindo-se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto.

Aduz que usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da execução.

Requereu a citação dos executados para pagarem a importância de R$ 50.906,57 (cinquenta mil novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Devidamente citada, a parte executada quedou-se inerte, motivo pelo qual a parte exequente pugnou pela penhora online nas contas e investimentos bancários da parte requerida.

Os executados opuseram Exceção de Pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo por depender de dilação probatória.

Ao analisar o pedido de penhora online nas contas e investimentos bancários da parte executada, o Magistrado singular deferiu o pleito de bloqueio pelo sistema SisbaJud, do valor de R$67.210,37 (sessenta e sete mil, duzentos e dez reais e trinta e sete centavos), contudo, diante do valor ínfimo encontrado, determinou o desbloqueio da importância penhorada.

O Exequente requereu fosse oficiado à Delegacia da Receita Federal, para que forneça as três últimas declarações de imposto de renda da parte demandada, bem como ao sistema RENAJUD, para tentativa de localização de bens passiveis de penhora, objetivando a satisfação da pretensão da instituição autora.

Porém, o Magistrado a quo deferiu apenas a busca de veículos pelo sistema INFOJUD, por entender que o interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal dos executados e não restou demonstrado que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance para tal mister.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, em contraponto aos argumentos vertidos na contraminuta, esclareço que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Dito isto, quanto ao mérito propriamente, a meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (inadimplência dos executados em relação à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo), os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida.

Há que se considerar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Nesse sentido:

“DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Inclusão de sócio no polo passivo- Responsabilidade solidária pela dívida: - Com a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o sócio-administrador incluído no polo passivo da ação executiva responde com seus bens particulares pela dívida da empresa, de forma solidária, não havendo que se cogitar em divisibilidade de dívida ou dívida proporcional. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ação de cobrança - Tentativas infrutíferas de localização de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud – Pretensão de que seja deferida a quebra do sigilo bancário - Admissibilidade: – Medida pretendida que se justifica diante dos indícios de esvaziamento de patrimônio do devedor. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2228171-51.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.” (TJ-MT, RAI nº. 1001901-71.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021)

O perigo de dano também encontra amparo, pois, a persistir esse estado de coisas, dificilmente poderá vir a ser satisfeita a obrigação, tornando duvidosa a efetividade da tutela jurisdicional executiva instaurada.

Ademais, a diligência requerida é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso.

Dessa forma, diante das tentativas frustradas de localização de bens, justificada está a realização da quebra do sigilo bancário pretendida pelo agravante, sob pena de ineficácia do processo de execução.

Com tais considerações, é de reformar a decisão para o fim de determinar a quebra do sigilo bancário, nos termos da fundamentação acima.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021